Tribunal: STF
Processo: MS 39647
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ARTUR CÉSAR DE SOUZA contra decisão da CONSELHEIRA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DRA DANIELA PEREIRA MADERIA, nos autos da Consulta n° 0000943-07.2024.2.00.0000.



    Alega o impetrante que formalizou consulta perante o Conselho Nacional de Justiça acerca da seguinte informação:



    “Existe ou existiu no a^mbito da Corregedoria de Justic¸a do Conselho Nacional de Justic¸a, quando em Correic¸ão no Tribunal de Justic¸a de Tocantins, a DETERMINAC¸ÃO DE DESMEMBRAMENTO OU DESACUMULAC¸ÃO DO TABELIONATO DE NOTAS E DO REGISTRO DE IMO´VEIS DA COMARCA DE COLINAS DE TOCANTINS? OU SE HA´ ALGUM PROJETO DA PRO´PRIA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIC¸A DE TOCANTINS, NESSE SENTIDO.”



    Relata o impetrante que a autoridade coatora “determinou o arquivamento do pedido sob a alegação de que se trata de mero interesse individual”.



    Argumenta que a obtenção da informação solicitada é um direito seu, previsto e garantido pela Constituição Federal e pela Lei de Acesso à Informação, “a não ser que haja decretação de sigilo de informação”. 



    Requer a concessão da liminar para que o CNJ analise a consulta formulada. Por fim, pleiteia a concessão da segurança para que o CNJ forneça a informação requerida.



    É o relatório. Decido.



    A autoridade coatora determinou o arquivamento da consulta sob o fundamento de que o art. 89 do Regimento Interno do CNJ prevê o cabimento da consulta desde que observados dois requisitos: (i) que a dúvida seja formalizada em tese; (ii) que o tema consultado seja de interesse e repercussão gerais acerca da aplicação de dispositivos legais e regulamentares relativos à matéria de sua competência. 



    É o que dispõe o art. 89 do RICNJ:



    Art. 89. O Plenário decidirá sobre consultas, em tese, de interesse e repercussão gerais quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência. 



    § 1º A consulta deve conter indicação precisa do seu objeto, ser formulada articuladamente e estar instruída com a documentação pertinente, quando for o caso. 



    § 2º A resposta à consulta, quando proferida pela maioria absoluta do Plenário, tem caráter normativo geral. 



    Art. 90. A consulta poderá ser respondida monocraticamente, quando a matéria já estiver expressamente regulamentada em Resolução ou Enunciado Administrativo, ou já tiver sido objeto de pronunciamento definitivo do Plenário ou do Supremo Tribunal Federal. 



    A indagação do impetrante – na qual consulta sobre o desmembramento do Tabelionato de Notas e do Registro de Imóveis da Comarca de Colinas/TO - consiste em controvérsia de natureza concreta, o que retira contornos de abstração e impede que se conheça da consulta.



    O questionamento do impetrante também não envolve dúvida sobre a aplicação de dispositivos legais acerca de matéria de competência do CNJ. Além disso, não foram demonstrados o interesse e a repercussão gerais a respeito do tema. 



    Diante desse cenário, não verifico injuricidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



    É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18.2.2016).



    A petição inicial não apontou fatos que se adequem a uma das hipóteses autorizadoras da intervenção judicial no âmbito decisório do Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual deve ser dada a deferência às valorações realizadas pelo órgão especializado (MS n.° 34.493-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    O caminho previsto no art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da Constituição Federal certamente é o mais adequado do que o manejo da consulta regrada pelo RICNJ, como acima demonstrado. 



    Com base nesses fundamentos, denego a segurança. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei n° 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente